Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: RENATO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RENATO FERREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 162489905, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0033524-74.2014.8.07.0018, requerido pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT em face do ora agravante e de JORGE SANTOS ALVES. Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão ID 74769382, págs. 322-325 dos autos de origem, lhe concedeu os benefícios da gratuidade da justiça, motivo pelo qual estaria dispensado do recolhimento do preparo. Ocorre que, em consulta ao documento indicado, verifiquei que se trata, na verdade, de cópia do relatório da Apelação Cível/Reexame Necessário n. 2014.01.1.177749-0, de Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, bem ainda que consta o registro de que o ora agravante – apelante e apelado naquele feito – pagou o respectivo preparo. Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove ser beneficiário da gratuidade da justiça – mediante juntada de cópia do pronunciamento judicial – ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator